Tribunal: TJES
Processo: 5013781-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013781-06.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAIANNY RIBEIRO DE SOUZA FREITAS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Daianny Ribeiro de Souza Freitas contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição do Indébito ajuizada em face do Banco Itaucard S.A., relativa a contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. O pedido recursal visa à revisão das taxas de juros remuneratórios e à declaração de abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, com restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii) definir se as cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são abusivas;
(iii) estabelecer se a restituição do valor indevidamente cobrado deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Princípio da dialeticidade – Considera-se atendido o requisito quando as razões de apelação enfrentam, ainda que de forma reiterada, os fundamentos centrais da sentença, permitindo o exame do mérito recursal.

Taxa de juros remuneratórios – A taxa contratada de 1,72% a.m., frente à suposta aplicação de 1,79% a.m., não configura abusividade. A diferença de 0,07% a.m. é mínima e não há prova técnica imparcial que demonstre cobrança excessiva ou descompasso relevante em relação à taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado do STJ de que só se reconhece abusividade quando a taxa supera significativamente a média divulgada pelo Banco Central.

Tarifa de Avaliação do Bem – É válida, nos termos do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva. Comprovada a realização de avaliação do veículo e ausente prova de desproporcionalidade do valor (R$ 639,00), mantém-se a legalidade da cobrança.

Tarifa de Registro de Contrato – A validade depende da demonstração do custo efetivo do serviço prestado. Ausente comprovação de que o valor cobrado (R$ 403,50) corresponde ao montante efetivamente pago ao órgão registrário, reconhece-se a abusividade e a onerosidade excessiva, em afronta ao art. 51, IV, do CDC, caracterizando vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor.

Repetição do indébito – Embora declarada indevida a cobrança da tarifa de registro, a controvérsia jurídica sobre o tema e a ausência de má-fé do fornecedor caracterizam engano justificável, afastando a devolução em dobro e impondo a restituição simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É atendido o princípio da dialeticidade recursal quando as razões do recurso enfrentam os fundamentos essenciais da sentença, ainda que de forma reiterada.

A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando supera, de forma relevante, a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

É abusiva a tarifa de registro de contrato quando não demonstrado que o valor cobrado corresponde ao custo efetivo do serviço prestado.

Reconhecido engano justificável, a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, e não em dobro.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013781-06.2022.8.08.0011

APELANTE:
DAIANNY RIBEIRO DE SOUZA FREITAS

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Autora, DAIANNY RIBEIRO DE SOUZA FREITAS, contra a r. Sentença (ID 15531893) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, que julgou
improcedente
a pretensão deduzida na
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição do Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelado.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar aduzida pelo Apelado nas contrarrazões, que sustenta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a Apelante teria apenas replicado os termos da petição inicial, sem refutar especificamente os fundamentos da Sentença.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão impugnada, apresentando argumentos que combatam de forma específica e concatenada os motivos que fundamentaram o convencimento do julgador.

No caso vertente, embora a Apelante reitere substancialmente os pontos de sua petição inicial, observa-se que as razões de apelação atacam diretamente os fundamentos da Sentença.

A Sentença fundamentou sua improcedência na prevalência do
pacta sunt servanda
, na ausência de abusividade dos juros e na comprovação da prestação dos serviços tarifados.

A Apelante dedicou seções de seu recurso para refutar tais conclusões, argumentando que o
pacta sunt servanda
é mitigado pelo CDC, que os juros são destoantes do contrato, e que as tarifas configuram venda casada, mesmo com a juntada dos documentos pelo Banco.

Há, portanto, argumentação suficiente para confrontar o cerne da decisão, permitindo a delimitação da matéria devolvida à apreciação deste Tribunal.

Assim,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
, adentrando o exame das questões de mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade das cláusulas contratuais que versam sobre a taxa de juros remuneratórios e a cobrança de tarifas administrativas (Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Registro de Contrato), bem como o cabimento da repetição do indébito.

É imperioso destacar, de pronto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, integralmente, as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90).

A aplicação da legislação consumerista implica na mitigação do princípio clássico do
pacta sunt servanda
, permitindo a intervenção judicial para revisão de cláusulas que revelem desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, nos termos dos artigos 6º, V, e 51, IV, do CDC.

A Apelante sustenta que a taxa de juros aplicada (1,79% a.m.) é superior à taxa pactuada no contrato (1,72% a.m.), configurando cobrança indevida e excessiva.

Tal alegação estaria fundamentada em parecer econômico financeiro unilateral (ID 19519364 na origem).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em contratos de mútuo fiduciário não regidos pela Lei de Usura, as instituições financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano.

A abusividade da taxa de juros remuneratórios só é reconhecida quando essa taxa ultrapassa a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações idênticas, considerada a taxa de juros praticada no mercado em operações similares.

No caso em tela, a diferença apontada pela Apelante entre a taxa contratual e a supostamente aplicada é de apenas 0,07% ao mês.

O Juízo de primeira instância corretamente observou que a prova da abusividade se baseia em parecer contábil de elaboração unilateral, desacompanhado de um demonstrativo claro de como essa pequena diferença impactou o saldo devedor e as prestações de forma a configurar um excesso significativo.

Ademais, a Apelante não pugnou, nas fases processuais oportunas, pela produção de prova pericial contábil, que seria a ferramenta técnica adequada para verificar, de forma imparcial, se a metodologia de capitalização utilizada e as taxas aplicadas resultam em uma cobrança superior à contratual ou se a taxa praticada se distancia substancialmente da taxa média de mercado a ponto de configurar abusividade.

A mera alegação de que a taxa aplicada é ligeiramente superior à taxa contratada — especialmente quando essa diferença é mínima — não é suficiente para a revisão judicial, em especial quando não há demonstração cabal de que a taxa efetivamente cobrada se encontra em patamar muito superior à taxa média do mercado.

Prosseguindo, a Apelante postula o afastamento da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem (R$639,00), sob o argumento de que constitui venda casada e onera indevidamente o consumidor.

A cobrança de tarifas administrativas em contratos bancários é tema que já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

Especificamente quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, o entendimento sedimentado no julgamento do
REsp nº 1.578.553/SP
(Tema 958) estabeleceu que:

"Ilicitude da cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem dado em garantia, ressalvada a hipótese de efetiva prestação do serviço e a possibilidade de se verificar, em cada caso concreto, a existência de onerosidade excessiva."

Destarte, a legalidade da cobrança depende de dois requisitos cumulativos: (i) a
efetiva prestação do serviço
e (ii) a
ausência de onerosidade excessiva
.

No caso dos autos, o Apelado, em sua defesa, apresentou o documento denominado "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 23107072 na origem), que supostamente comprovaria a verificação do bem para a concessão do crédito com alienação fiduciária.

O serviço de avaliação, conforme alegado pelo Banco, visa à verificação da situação legal do veículo usado (impedimentos, multas, débitos, etc.), conferindo segurança à garantia fiduciária.

De fato, para o financiamento com alienação fiduciária de um veículo usado (o veículo em questão, um JEEP RENEGADE, é ano/modelo 2017/2017), é imprescindível que o credor verifique a existência de ônus, pendências administrativas ou judiciais sobre o bem, conferindo a regularidade da garantia. Esse serviço, quando efetivamente realizado, assegura a validade e a exigibilidade da garantia.

Considerando a presunção de veracidade dos atos praticados pela instituição financeira, e o documento trazido pelo Banco que aponta para a realização de um procedimento interno de avaliação, entende-se que o primeiro requisito (efetiva prestação do serviço) restou minimamente cumprido, cabendo à parte adversa a produção de prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Em relação à onerosidade excessiva, a Apelante não trouxe aos autos elementos comparativos ou parâmetros de mercado que demonstrem que o valor de R$ 639,00, cobrado pela avaliação de veículo para fins de garantia fiduciária, é manifestamente desproporcional.

A onerosidade excessiva, nesses casos, não se presume, devendo ser demonstrada objetivamente.

A Apelante também questiona a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 403,50), classificando-a como abusiva e ilegal, decorrente de venda casada.

A legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato também foi objeto do julgamento do
REsp nº 1.578.553/SP
(Tema 958), que estabeleceu que é válida a cobrança de despesas com o registro do contrato, “ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle de onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

O Banco Apelado afirma que o valor de R$ 403,50 se mostra totalmente proporcional ao serviço prestado.

Contudo, a análise da razoabilidade e proporcionalidade do custo repassado ao consumidor é fundamental. Em muitos casos, o valor da tarifa cobrada pela instituição financeira (R$ 403,50, neste caso) não corresponde ao custo real efetivamente pago pela credora ao órgão registrário.

Ainda que seja obrigação legal o registro do gravame, o repasse do custo ao consumidor deve limitar-se estritamente ao montante despendido pela instituição financeira para o ato registral perante o órgão competente.

O Apelado não trouxe aos autos qualquer comprovação documental idônea que demonstre que o custo exato do registro do gravame no Estado do Espírito Santo, à época da contratação, alcançava ou superava o montante de R$ 403,50.

A ausência de clareza e transparência na composição do valor da tarifa, aliada à dificuldade do consumidor em aferir a onerosidade, leva à conclusão de que o ônus imposto ao Apelante pela Tarifa de Registro de Contrato é abusivo, caracterizando vantagem manifestamente excessiva para o fornecedor, nos termos do Art. 51, IV, do CDC.

Por fim, declarada abusiva a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 403,50), resta analisar a forma de restituição dos valores indevidamente pagos.

O Art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

Embora o Apelante tenha citado o recente entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), que dispensa a prova da má-fé e exige apenas a ausência de engano justificável do fornecedor e a violação da boa-fé objetiva, é necessário ponderar o contexto da controvérsia judicializada.

A cobrança de tarifas bancárias, incluindo as de registro, sempre foi permeada por ampla discussão nos Tribunais, havendo inclusive teses firmadas em recursos repetitivos que buscaram balizar as condições de sua legalidade.

A própria Sentença, ao analisar a tarifa de registro, concluiu pela sua legalidade, demonstrando a controvérsia jurídica subjacente. A imposição da cobrança da tarifa de registro, apesar de ser afastada por este Tribunal em razão da falta de comprovação da razoabilidade do custo, decorre de uma interpretação jurídica, ainda que equivocada, da aplicação da legislação e das normas bancárias pelo Apelado.

Neste cenário, a conduta do Banco Apelado, embora reconhecida indevida pela falta de transparência no repasse do custo, pode ser enquadrada como engano justificável, afastando, a meu sentir, a sanção de repetição em dobro prevista no Art. 42, parágrafo único, do CDC.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento para:

declarar a nulidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 403,50) por onerosidade excessiva e ausência de comprovação de custo razoável;

condenar o Banco Apelado à repetição simples do indébito referente à mencionada tarifa, no importe de R$ 403,50, devidamente corrigido monetariamente pelo índice adotado por este Tribunal desde a data do pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.